Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710338-33.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: MARIA BETANIA DE SOUSA BEZERRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator